Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DO MÚTUO E NO QUAL ESCUDA A COBRANÇA DAS PARCELAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. APENAS COM RELAÇÃO ÀS PARCELAS ANTERIORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever conferir segurança no âmbito das transações físicas e digitais realizadas com seus clientes ou por quem o procura na busca da prestação do serviço. A falsidade ou falta de autenticidade da documentação apresentada na contratação de empréstimo insere no âmbito do caso fortuito interno, logo não afasta sua responsabilidade civil (STJ/Súmula 479).
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Considerando que foram cobrados indevidamente valores na fatura do cartão de crédito por um longo período, comprometendo a capacidade econômica da respectiva titular, tudo isso em contrariedade as informações e impugnações manifestadas em momentos anteriores, inclusive contrariando a ordem de suspender compras por meio de plataforma virtual (internet), tem-se por caracterizado o dano de ordem moral, passível de ser indenizado.
5. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.